Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015298-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVANTE), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por José Tadeu
Lemainski
e Neiva Zimmermann
Lemainski
contra acórdão que deu provimento a Agravo Interno interposto por Juvenal de Oliveira, reformando a decisão monocrática que havia concedido justiça gratuita aos embargantes em sede de Embargos à Execução. Os embargantes alegam contradição no julgado, sustentando que as informações fiscais utilizadas para inferir capacidade financeira referem-se a exercícios passados e não refletem a situação econômica atual, defendendo, assim, a concessão do benefício da justiça gratuita ou o reexame de sua condição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em contradição ao considerar declarações fiscais de exercícios anteriores para negar o benefício da justiça gratuita aos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão impugnado analisa detalhadamente as declarações de imposto de renda dos embargantes dos anos de 2020, 2021 e 2022,
concluindo que os valores ali declarados são indicativos suficientes da capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência econômica que inviabilize o pagamento das custas sem comprometimento da subsistência, requisito não demonstrado pelos embargantes, segundo os elementos patrimoniais apresentados.

O parcelamento das custas processuais em seis vezes é
medida
suficiente para mitigar eventual dificuldade financeira, sem comprometer o acesso à justiça.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para reforma da decisão por inconformismo, e apenas podem ser acolhidos quando presentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

Jurisprudência do STJ assenta que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes se a fundamentação já for suficiente, nem a citar expressamente todos os dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise de informações fiscais de exercícios anteriores pode ser utilizada para inferir a capacidade econômica de parte requerente de justiça gratuita, salvo comprovação de alteração substancial de condição financeira atual.

O parcelamento das custas processuais é
medida
suficiente para assegurar o acesso à justiça, mesmo em casos de limitada dificuldade financeira.

O recurso de embargos de declaração não se presta para a reforma de decisão por mero inconformismo, sendo cabível apenas para sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013.

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8/6/2016.

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Tadeu
Lemainski
e Neiva Zimmermann
Lemainski
em face do acórdão proferido
por esta
Câmara, que, em julgamento unânime, deu provimento ao Agravo Interno interposto por Juvenal de Oliveira para reformar
a decisão monocrática
que havia
concedido justiça gratuita aos embargantes nos autos dos Embargos à Execução
nº 1003749-65.2024.8.11.0040
.

Em suas razões, os embargantes alegam contradição no julgado, aduzindo que as informações fiscais utilizadas para inferir capacidade financeira são relativas a exercícios passados, não refletindo a atual condição de hipossuficiência alegada.

Defendem que, apesar dos ganhos de capital nos anos anteriores, esses montantes foram recebidos de forma parcelada e comprometidos com outras despesas, não estando disponíveis para o pagamento das custas processuais no presente momento.

Postulam
, assim, a concessão da justiça gratuita ou, ao menos, o reexame da questão financeira à luz da situação atual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material.

No caso dos autos, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em contradição ao considerar informações patrimoniais de exercícios anteriores para fundamentar a decisão que lhes negou a justiça gratuita. Todavia, verifica-se que o acórdão impugnado examinou as declarações de imposto de renda dos anos de 2020, 2021 e 2022 de forma detalhada, considerando que, embora tais valores fossem relativos a períodos anteriores, ainda assim, são suficientemente indicativos de que os embargantes dispõem de recursos para arcar com as custas processuais.

Ressalto que a concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação de que a parte requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência, e o Tribunal, amparado nas declarações fiscais e elementos patrimoniais trazidos aos autos, entendeu que a presunção de hipossuficiência foi afastada.

O parcelamento das custas processuais em até seis vezes, conforme deferido, é medida suficiente para mitigar eventuais dificuldades financeiras dos embargantes, sem comprometer o devido acesso à justiça.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024